Tribunal: STF
Processo: ARE 1419378
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do que extraio o seguinte trecho:  



    “(...) a nova redação do artigo 31 da Lei nº 8.213/91, indica claramente que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria.” (eDOC 4 – ID: c4b7236e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 195, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de acumulação entre auxílio por acidente de trabalho com aposentadoria por tempo de serviço. 



    Alega-se tanto que a lei aplicável ao benefício de pensão por morte é aquela vigente ao tempo em que foram atendidos os requisitos necessários para sua concessão - tempus regit actum - bem como qualquer alteração retroativa do cálculo de benefícios somente poderia ser feita com a adequada previsão da fonte de custeio (eDOC 6 – ID: dd6ee3d8, p. 5).



    Argumenta-se, ainda, que a lei vigente à época da concessão do auxílio-suplementar vedava tal cumulação e que não houve, quanto a esta específica espécie de benefício, alteração por parte de legislação superveniente (eDOC 6 – ID: dd6ee3d8, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgar o pedido de revisão da aposentadoria, consignou a absorção do auxílio-suplementar pelo auxílio-acidente e que o valor do benefício recebido pelo recorrido enquanto estava na ativa deve integrar o salário-contribuição para fins de cálculo do salário-benefício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão da possibilidade de acumulação do denominado auxílio-suplementar, previsto na Lei 6.367/76 encontra-se atualmente superada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido entendido que tal benefício foi incorporado pelo auxílio acidente, não sobrevivendo suas especificidades após o advento da Lei 8.213/91.



    (...)



    Analisando o mérito da controvérsia é possível concluir que assiste, de fato, razão à parte autora, devendo o valor do auxílio acidente suplementar ser incluído no salário-de-contribuição para o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    No caso em tela, o benefício de aposentadoria por idade NB 177.571.235-1 foi concedido ao autor em 16.06.2016, sendo que o auxílio-suplementar decorrente de acidente de trabalho NB 117.324-795-2 teve início em 01.04.1996. 



    A aposentadoria foi concedida após a edição da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, que conferiu nova redação aos artigos 31 e 86, § 3º, da Lei nº 8.213/91. A partir de tal marco normativo passou a ser vedada a percepção conjunta dos benefícios de auxílio-acidente com o de aposentadoria, o que não se discute, pois inexiste direito adquirido à cumulação dos referidos benefícios, mas mera expectativa.



    No entanto, a nova redação do artigo 31 da Lei nº 8.213/91, indica claramente que o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria” (eDOC 4 – ID: c4b7236e)  



    Pois bem.



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, sustenta-se que (1) há distinção entre auxílio-acidente e auxílio-suplementar; (2) o recorrido não é beneficiário de auxílio-acidente, mas sim de auxílio-suplementar; e (3) a impossibilidade de recebimento cumulado de auxílio-suplementar e de aposentadoria voluntária após a edição da Lei nº 9.528/1997. 



    Não há, portanto, identidade entre os fundamentos do recurso e a matéria debatida nos autos. Isso porque, independentemente da natureza da verba recebida, a controvérsia dos autos não remonta ao recebimento cumulado dos benefícios, mas sim à possibilidade de sua inclusão no cálculo do salário-contribuição. 



    Efetivamente, o próprio juízo sentenciante reconheceu a impossibilidade de recebimento cumulado dos benefícios e que tal vedação seria, inclusive, o fundamento para a inclusão do auxílio no cálculo do salário-contribuição. Isso porque, conforme bem salientado, o fato de, após a aposentadoria, o aposentado não poder receber o benefício acidentário justificaria a inclusão da verba na base de cálculo do valor da renda mensal a ser recebido quando da aposentadoria. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença mencionada:  



    “Como assinalado, pretende o demandante a revisão de sua aposentadoria por idade, da qual é titular desde 16/06/2016 (NB 41/177.571.235-1), com pagamento de atrasados desde a DIB, após o reconhecimento do direito ao cômputo de auxílio-suplementar decorrente de acidente do trabalho (NB 117.324.795-2) como salário-de-contribuição no cálculo da aposentadoria. 



    É sabido que, posteriormente à alteração promovida pela Lei 9.528/97, não mais se admite a cumulação de aposentadoria e auxílio-acidente. Justamente por isso, a Lei 8.213/91, por seu art. 34, inciso II, determina que o valor mensal do auxílio-acidente deve integrar o salário-de-contribuição para fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria.



    Sendo assim, o valor mensal integral do auxílio-acidente outrora percebido pelo autor deve ser computado para efeito da apuração do salário-de-benefício da aposentadoria por idade” (eDOC 3 – ID: 600d4e3e, p. 1-2)  



    Assim, conclui-se que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário não permite a exata compreensão da controvérsia, sendo assim inadmissível o presente recurso, com a incidência da Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Admissão de amicus curie em fase de cumprimento de sentença. Ausência de interesse jurídico. 4. Falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1492203 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF.1. A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 592954 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe- 05.03.2010 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: c4b7236e), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente